Tribunal: TJDFT
Processo: 0718597-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718597-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS AGRAVADO: AMANDA FARIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Unimed do Estado de São Paulo – Federação Estadual das Cooperativas Médicas em face da r. decisão (ID 91484521 na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Amanda Faria da Silva, deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante autorize a realização de cirurgia de “reconstrução mamária e correção de assimetria mamária” pós-bariátricas na Agravada, em 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Sustenta a Agravante, em resumo, que a cirurgia buscada não tem previsão contratual e está fora das diretrizes do rol da ANS. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Registro, de início, que há trechos na petição recursal em total dissonância com o objeto da lide, como a que cita o medicamento PAZOPANIBE, que não serão objeto de análise neste feito. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora reconheça que é assente o entendimento jurisprudencial[1] no sentido de que, havendo indicação médica, a cirurgia reparadora pós-bariátrica é de cobertura obrigatória, não há como desprezar o fato de que o c. Superior Tribunal de Justiça afetou ao procedimento dos recursos repetitivos a matéria relativa à obrigatoriedade do custeio, pelos planos de saúde, de cirurgias pós-bariátricas (Tema 1069). Confira-se: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. COBERTURA. NATUREZA E FINALIDADE DO PROCEDIMENTO. 1. Delimitação da controvérsia: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1870834/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)(Grifou-se). Destaque-se que a suspensão dos feitos que tratem da matéria não abarca a análise das tutelas provisórias de urgência, quando presentes os requisitos legais. No caso sob análise, em que pese haver laudos médicos que atestam a necessidade dos procedimentos (IDs 91421556 e 91421558, ambos na origem), não há indicativo sobre a urgência de sua realização, situação que, por si só, demonstra a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC/15. Diante de fato, afigura-se a probabilidade do direito. O periculum in mora também se evidencia, pois a empresa Agravante foi compelida a custear, antes da devida instrução processual, procedimento não urgente e cuja obrigação na cobertura está sendo objeto de análise pelo c. STJ mediante a sistemática dos recursos repetitivos. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Após, suspenda-se este feito até o julgamento do Tema 1069 pelo c. STJ. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] A título de exemplo, cito os Acórdãos no 1224307 e 1211814, ambos julgados por esta 8a Turma Cível do TJDFT.